Tribunal: TJES
Processo: 5011268-64.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011268-64.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA SILVA SANTOS COELHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011268-64.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ELISANGELA SILVA SANTOS COELHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA EM IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). RECUSA INICIAL SOB ALEGADO IMPEDIMENTO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO DO IEMA APRESENTADA. DEMORA NA LIGAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a autora busca a ligação de energia elétrica em sua residência e indenização por danos morais, alegando demora injustificada da concessionária ré, mesmo após a apresentação da autorização ambiental exigida (IEMA).

2. A sentença confirmou a liminar para determinar a ligação (já cumprida) e condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela resistência em efetuar a conexão após a superação do entrave administrativo.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária, no qual suscita preliminares de incompetência (necessidade de inclusão do IEMA e intervenção do MP) e, no mérito, defende a legalidade da recusa inicial por se tratar de loteamento irregular em área de proteção ambiental, imputando a demora aos trâmites legais e exigindo a reforma da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. As preliminares foram corretamente afastadas. A relação é de consumo e a controvérsia reside na falha da prestação do serviço pela concessionária, não havendo litisconsórcio necessário com o órgão ambiental, uma vez que a autorização já havia sido emitida. A intervenção do MP é despicienda em lide individual de consumo.No mérito, a sentença deve ser mantida. Embora a exigência de licença ambiental seja legítima em áreas de proteção, restou comprovado que a autora obteve e apresentou a autorização do IEMA, superando o óbice administrativo. A persistência da ré em não efetuar a ligação após a regularização documental, obrigando a consumidora a recorrer ao Judiciário e permanecer privada de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. O dano moral é
in re ipsa
em casos de privação de energia elétrica residencial, e o valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)